Tribunal: TJDFT
Processo: 0726760-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEDE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. INVIABILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO.

1. A revisão criminal não pode ser utilizada para o reexame de provas. Seu escopo é a retificação de erros de procedimento ou de julgamento que justifiquem a desconstituição da coisa julgada, nas excepcionais hipóteses enumeradas no artigo 621 do Código de Processo Penal.

2. As provas trazidas pela defesa não podem ser tidas como novas, porquanto relacionadas a declarações e fatos analisados na ação penal que condenou o requerente, as quais não comprovam, ainda, a incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa.

3. Revisional julgada improcedente.